Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734709-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA PATRICIA MEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERIKA PATRICIA MEIRA DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0724055-05.2024.8.07.0020, em que contende com DENIS CESAR BARROS FURTADO. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS foi indeferido, sob o fundamento de genericidade e da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em razão da ausência de bens penhoráveis, o juiz determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC (ID 243877086). Confira-se: "Indefiro o pedido, genérico, de envio de ofício ao CAGED e ao INSS uma vez que eventuais verbas salariais auferidas pelo Executado encontram-se albergadas por regra expressa de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). No mais, trata-se de cumprimento provisório de sentença, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. " Não foram opostos embargos declaratórios. Em seu recurso, a agravante pede: a) o deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de determinar ao juízo de primeira instância a imediata revogação da ordem de suspensão do processo e o consequente prosseguimento do feito, com a expedição dos ofícios ao CAGED e ao INSS; b) o conhecimento e provimento total do agravo de instrumento, com a reforma definitiva da decisão agravada, confirmando a tutela recursal e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a efetivação das diligências requeridas. Sustenta estar diante de execução provisória fundada em título executivo judicial, oriundo de acórdão que condenou o agravado ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais. Alega ter sido rejeitada a impugnação apresentada pelo devedor e que todas as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas. Argumenta ter havido tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD e que o INFOJUD revelou declarações de imposto de renda zeradas, indicando ocultação patrimonial. Afirma ter requerido expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para verificar vínculo empregatício e viabilizar futura penhora de rendimentos. Assevera ser legítima a medida, respaldada pela jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, que admite a relativização da impenhorabilidade salarial. Argumenta que a decisão agravada incorre em error in judicando ao tratar a impenhorabilidade como absoluta e ao classificar o pedido como genérico. Alega estar presente o perigo de dano, diante da suspensão da execução e do risco de prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75290254. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Particularmente no que se refere a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tais diligências visam verificar vínculo empregatício e viabilizar futura penhora de rendimentos. Dentro deste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da parte agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. A expedição de ofícios ao INSS, SUSEP e Ministério do Trabalho, para que prestem informações acerca dos benefícios previdenciários e vínculos empregatícios ativos em nome dos executados, respectivamente, e de pesquisa, via DOI, de bens imóveis, bem como ao sistema SNIPER atendem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrição anteriores. 3. Recurso conhecido e provido.” (07217804620248070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOSEG. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, e uma delas é composta por Pessoas - Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e CNPJ, condutores BNMP (CNJ), SUS, MTE e SISME (MERCOSUL). 2. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores. 3. Assim, considerando que o aludido dado é disponibilizado por meio da pesquisa no sistema INFOSEG, em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07533456220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/04/2024) - g.n. Portanto, deve ser admitida a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, visando identificar fonte de renda da parte executada para garantir a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para que informem se o executado possui vínculo empregatício. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator